Tribunal: TJDFT
Processo: 0736711-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736711-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DY JO BOUTIQUE LTDA, NILTON ROSA, DAYSE FIGUEIREDO PINHEIRO ROSA AGRAVADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DY JO BOUTIQUE LTDA e OUTROS contra decisão proferida nos autos do processo de execução de título extrajudicial movida em seu desfavor pelo agravado CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA, que indeferiu os pedidos de reconhecimento de nulidade dos atos posteriores à citação e da abertura de novo prazo para apresentação de defesa. O agravante sustenta, em síntese, que o comparecimento espontâneo aos autos não tem o condão de suprir a falta do ato citatório, por entender que há a necessidade de pronunciamento judicial específico que reconheça a citação como válida ou a sua renúncia à sua arguição. Pugna pela concessão de efeito suspensivo, com a reabertura do prazo para apresentação de embargos. Preparo não realizado, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça aos agravantes. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso em apreço, observa-se que, após a citação dos agravantes por meio de edital (ID 110435237), a parte agravada acorreu aos autos requerendo a realização de pesquisa em sistemas informatizados e a penhora de valores potencialmente recebidos pelos agravantes, a título de previdência privada fechada, as quais foram indeferidas pelo magistrado (ID 128681528 e ID 130102179). Outrossim, verifica-se que o agravado requereu outras medidas restritivas, como a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e a utilização do sistema CNIB para aposição de indisponibilidade em bens eventualmente encontrados, que também restaram indeferidos pelo Juízo a quo (ID 165069135 e ID 167112560). Ato contínuo, em 03/05/2024, o magistrado deferiu a penhora do imóvel localizado na Rua 36 Sul, Lote 17, Apartamento n. 1.XXX, Águas Claras/DF (ID 195571251). Ocorre que, no dia 24/06/2024, os agravantes compareceram espontaneamente ao processo e apresentaram exceção de pré-executividade, onde suscitaram preliminar de nulidade do ato citatório e, no mérito, a desconstituição da penhora efetuada sobre o bem imóvel (ID 201713980). O magistrado, por sua vez, acolheu a preliminar de nulidade da citação editalícia e determinou a anotação do comparecimento espontâneo dos agravantes aos autos, assim como desconstituiu a penhora efetuada sobre o imóvel de sua propriedade (ID 205344935). Diante disso, a parte opôs embargos de declaração, para sanar a omissão relativa à eventual nulidade de atos posteriores à citação editalícia considerada nula, os quais foram rejeitados pela decisão ora agravada (ID 206756812). Com espeque nessas premissas, deve ser assinalado que o devedor, regularmente citado, tem o prazo de 15 dias para oferecer defesa, sob pena de ser considerado revel e ter as alegações de fato autorais presumidas verdadeiros (CPC, art. 344). Diante disso, considerando que a citação editalícia foi considerada nula, os agravantes teriam o prazo de 15 dias para apresentação de embargos, os quais devem ser contados a partir do seu comparecimento espontâneo aos autos, consoante estabelece o art. 239, §1o, do CPC, in verbis: “Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.” No entanto, observa-se do caderno processual que os agravantes deixaram de acorrer aos autos e apresentar a peça de defesa no prazo legal, portanto, ao menos nessa análise preliminar, entendo como correta a decisão que rejeitou o pedido. Outrossim, quanto ao pleito de anulação dos atos posteriores à nulidade da citação por edital, melhor sorte não os assiste. Consoante assinalado na decisão agravada, não houve qualquer ato constritivo frutífero contra os agravantes, inclusive aquele referente à penhora do bem imóvel, porquanto foi posteriormente desconstituída, não subsistindo qualquer prejuízo que possa legitimar eventual nulidade dos atos realizados posteriormente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator